Tribunal: TJDFT
Processo: 0710769-61.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710769-61.2022.8.07.0009 RECORRENTE: RICHARDSON DOS SANTOS ALMEIDA RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. 1. Inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969. 2. A despeito da possibilidade de discussão acerca da ilegalidade de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, esta somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 6o, inciso V, 39, inciso V, 40, inciso III, 42, parágrafo único, 46 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 157 do Código Civil, sustentando que deve ser expurgada do financiamento a capitalização mensal dos juros remuneratórios, prática considerada ilegal, bem com a compensação dos valores pagos a maior nas prestações, em razão da capitalização. Defende que é abusiva a cobrança do IOF. Afirma, ainda, que os juros praticados devem serem reduzidos, a fim de que respeitem a taxa média de juros de mercado. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do próprio TJDFT. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado João Paulo Monteiro de Souza Júnior, OAB/DF 40.003 (ID 50181862). Em contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/SP 120.394, Flávio Neves Costa, OAB/SP 153.447 e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061 (ID 51210521). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada ofensa aos artigos 1o, 6o, inciso V, 39, inciso V, 40, inciso III, 42, parágrafo único, 46 e 51, todos do CDC, e 157 do CC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 49221919): "(...) A despeito da possibilidade de revisão de cláusulas consideradas abusivas, a pretendida discussão somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Nesse sentido, da leitura do artigo 3o, §§ 2o e 4o, do Decreto-Lei n. 911/1969, extrai-se a conclusão de que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais. Ocorre que, no caso em apreço, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão (ID 47335679), o devedor/apelante não promoveu a purga da mora, consolidando-se a propriedade em nome da instituição financeira autora, de modo que, conforme alhures sustentado, não se afigura possível a pretendida discussão acerca da ilegalidade de cláusulas contratuais em sede recursal." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ defende a impossibilidade de “conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de origem, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.165.022/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as intimações, referentes ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado João Paulo Monteiro de Souza Júnior, OAB/DF 40.003, e em relação à parte recorrida em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/SP 120.394, Flávio Neves Costa, OAB/SP 153.447 e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021